Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES. NOVOS ATOS CONSTRITIVOS.
I – A eventual novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial aplica-se tão somente às pessoas jurídicas agraciadas pelo referido plano, em nada alterando a responsabilidade dos agravantes-executados, que foram incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas.
II – O título judicial transitado em julgado não possui a provisoriedade alegada pelos agravantes-executados, por isso não há óbice ao levantamento de valores e à realização de novos atos constritivos nos autos do cumprimento de sentença.
III – Agravo de instrumento desprovido.